Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717281-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE FERNANDO DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos n. 0710766-55.2017.8.07.0018, em trâmite perante 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Ressalto que a decisão de antecipação da tutela proferida em 17/11/2017, confirmada em sentença juntada em 2018, suspendeu a cobrança da referida taxa e proibiu o réu “de inserir o suposto débito em Dívida Ativa, devendo suspendê-lo imediatamente, caso já o tenha feito, sob pena de multa diária, que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Contudo, verifico que a parte ré descumpriu a determinação, pois inseriu o nome da parte requerente em dívida ativa (ID 104782279), e cancelou o tributo somente em 10/11/2021 (ID 111131211 - pag. 2). Assim, entendo devida a multa fixada pela referida decisão em seu valor máximo, considerando os vários anos transcorridos entre a decisão suspensiva e o efetivo cumprimento da condenação por parte da requerida. Portanto, à parte executada para quitar a multa por atraso no valor de R$ 10.000,00. Prazo de quinze dias. Após, conclusos para decisão”. Nas razões recursais, argumenta o recorrente que apenas uma parte mínima da sentença prolatada no ano de 2018 foi descumprida, sendo desproporcional o valor arbitrado pelo magistrado a título de multa pelo inadimplemento da obrigação, devendo ser minorado. Assim, requer que seja imediatamente atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada e, após, que o agravado seja intimado para, caso queira, oferecer suas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. A decisão objeto do cumprimento de sentença foi prolatada no ano de 2018. Houve o descumprimento da ordem judicial pelo Agravante, inclusive com a inclusão do nome do exequente no cadastro de dívida ativa. Quanto ao pedido de redução do valor da multa, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque a multa cominatória foi decorrente do descumprimento da ordem judicial, o que foi confirmado pela recorrente no caso concreto. Ainda, ausente o perigo da demora, uma vez que não se trata de elevadíssimo valor, de modo que o pagamento daquela quantia não ensejará prejuízo às operações da parte agravante. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator